Tribunal: TJBA
Processo: 8025898-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025898-46.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIANA PEREIRA DOS SANTOS QUEIROZ LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
FABIO CARRARO

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória. Nota fiscal com canhoto assinado. Ilegitimidade passiva rejeitada. Ônus probatório do devedor não atendido. Pagamento parcial. Teoria da aparência.
S
entença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da
apelada
no valor de R$ 12.796,21, decorrente de inadimplemento de parcelas de nota fiscal de compra e venda de colchões. A nota fiscal foi emitida em nome da apelante, com seu CNPJ e endereço cadastral, configurando-se a pertinência subjetiva da pretensão. A controvérsia sobre a existência do vínculo é matéria de mérito. Nota fiscal acompanhada de canhoto assinado constitui prova escrita idônea a aparelhar ação monitória (CPC, art. 700, I). Cabe
à apelante
demonstrar que o recebedor da mercadoria é pessoa estranha aos seus quadros (CPC, art. 373, II). A
recorrente
optou pelo julgamento antecipado e não produziu
nenhuma
prova nesse sentido. O endereço de entrega coincide com o endereço cadastral da apelante na Receita Federal e o objeto do negócio é compatível com sua atividade econômica registrada no CNPJ. É incontroverso o pagamento parcial da nota fiscal, que configura reconhecimento da obrigação. Aplica-se a teoria da aparência em favor do terceiro contratante de boa-fé.
M
ajoração dos honorários sucumbenciais para 1
5
% sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão de exigibilidade. Recurso
improvido.